Tribunal: STF
Processo: AP 2489
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal em face de JOAO BATISTA GOULART, em razão de Denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 11.554/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/7/2024), imputando ao acusado a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    No recebimento da denúncia, a Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL homologou o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e JOAO BATISTA GOULART, segundo o qual o denunciado se comprometeu a cumprir as seguintes condições (eDoc. 26):



    “1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas), correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    2. prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, em 12 (doze) parcelas, cuja destinação deve observar o que disciplina o art. 28-A, IV do CPP; 



    3. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo compromitente no juízo de execução; 



    4. participação presencial em curso com temática sobre ‘Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado’, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;



    6. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.”



    Determinei, ainda, a autuação de procedimento executivo de cumprimento de acordo e envio ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio do réu, para fiscalização do cumprimento do acordo.



    Em 24/9/2025, a Defensoria Pública da União noticiou o cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal e requereu a extinção da punibilidade (eDoc. 41).



    Em 26/9/2025, o Juízo da Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Fortaleza/CE encaminhou o procedimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, tendo informado o “cumprimento de todas as condições do Acordo de Não-Persecução Penal celebrado pelo compromissário JOÃO BATISTA GOULART e a Procuradoria Geral da República”(eDoc.46).



    Em 30/9/2025, a Procuradoria-Geral da República informou que “o ofício encaminhado pela Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas não veio acompanhado de documentação comprobatória”.



    E, ao final, manifestou-se pela “intimação do Juízo da Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Fortaleza/CE para que apresente a íntegra do procedimento executivo de cumprimento de acordo ou os documentos que comprovam o adimplemento”(eDoc.52), o que acolhi em 1º/10/2025 (eDoc. 54).



    Em 2/10/2025, o Juízo da Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Fortaleza/CE encaminhou aos autos a íntegra do procedimento de fiscalização do cumprimento do ANPP (eDoc. 59).



    Com nova vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “declaração de extinção da punibilidade de João Batista Goulart, com o consequente arquivamento dos autos” (eDoc. 62).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e JOAO BATISTA GOULART, segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições:



    1. 150 horas de prestação de serviços;



    2. prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, em 12 (doze) parcelas, cuja destinação deve observar o que disciplina o art. 28-A, IV do CPP;



    3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo; 



    4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual; 



    5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes; 



    6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.



    De acordo com o noticiado pelo Juízo da Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Fortaleza/CE, o réu cumpriu integralmente as condições estabelecidas.



    No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral, junto à Escola Estadual de Educação Profissional José de Barcelos (eDoc. 59, fls. 314, 315, 317, 319-320).



    Em relação à segunda condição, consta dos autos que o réu efetuou o depósito judicial, a título de prestação pecuniária, no valor de R$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais) (eDoc. 59, fls. 297, 312-313, 316, 318, 323-325, 328-330).



    No que se refere às obrigações constantes da terceira cláusula (proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução) e quinta cláusula (cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime), não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.



    Em relação à quarta condição, conforme certidões de comparecimento elaboradas pela serventia do Juízo, o réu participou presencialmente do curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”(eDoc. 59, fls. 293, 298 e 299).



    Por fim, relativamente à sexta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que não há evidências de que o acusado tenha sido beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP).



    Diante do exposto, em razão do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de JOAO BATISTA GOULART (CPF nº 528.318.250-91).



    Comunique-se ao Juízo da Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Fortaleza/CE, com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente